Tribunal: TJSP
Processo: 1040216-59.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A realização de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos seus pedidos, que tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência.
REVISIONAL DE CONTRATO. Contrato bancário. Sentença de parcial procedência, que acolheu os embargos somente para o fim de declarar a ilegitimidade

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A realização de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos seus pedidos, que tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência.
REVISIONAL DE CONTRATO. Contrato bancário. Sentença de parcial procedência, que acolheu os embargos somente para o fim de declarar a ilegitimidade passiva da coexecutada. Insurgência do embargante.

JUROS. Taxa de juros remuneratórios não se limita à Lei de Usura. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Inteligência da Súmula no 382 do STJ. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. No cotejo entre a taxa de juros aplicada no contrato e a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se verifica discrepância a justificar a interferência do Judiciário, medida extrema que deve ser ponderada em cada caso concreto.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ).

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Ilegalidade verificada. Cobrança cumulada com juros de mora e multa. Descabimento. Vedada a cobrança simultânea de comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais encargos. Afasta-se a multa e os juros moratórios, mantendo somente a comissão de permanência nos limites delineados.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Redimensionamento. Possiblidade. Sucumbência recíproca diante do reconhecimento da ilegitimidade de uma das executadas. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040216-59.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
DLI VISTORIA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP e ILZA FERREIRA, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
Apelação:
1040216-59.2019.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Juízo de origem:
9a Vara Cível
Juiz prolator:
Alex Ricardo dos Santos Tavares
Processo:
1040216-59.2019.8.26.0506
Apelantes:
Dli Vistoria de Veículos Eireli - EPP e Ilza Ferreira
Apelado:
Banco do Brasil S/A
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A realização
de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos seus
pedidos, que tratam de questões para as quais basta a
interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a
jurisprudência.
REVISIONAL DE CONTRATO. Contrato bancário. Sentença
de parcial procedência, que acolheu os embargos somente para
o fim de declarar a ilegitimidade passiva da coexecutada.
Insurgência do embargante.
JUROS. Taxa de juros remuneratórios não se limita à Lei de
Usura. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Inteligência da
Súmula no 382 do STJ. A taxa média de mercado, divulgada
pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso
concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não
abusivos. No cotejo entre a taxa de juros aplicada no contrato
e a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se
verifica discrepância a justificar a interferência do Judiciário,
medida extrema que deve ser ponderada em cada caso concreto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de
capitalização mensal de juros após a edição da Medida
Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada
no contrato (Súmula no 539 do STJ).
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Ilegalidade verificada.
Cobrança cumulada com juros de mora e multa.
Descabimento. Vedada a cobrança simultânea de comissão de
permanência com correção monetária, juros remuneratórios e
moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais
encargos. Afasta-se a multa e os juros moratórios, mantendo
somente a comissão de permanência nos limites delineados.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
Redimensionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
Possiblidade.

Sucumbência
recíproca
diante
do
reconhecimento da ilegitimidade de uma das executadas.
Recurso parcialmente provido.
VOTO No 22229
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 281/288, que acolheu em parte os embargos à execução, “tão
somente para o fim de declarar a ilegitimidade passiva de Ilza Ferreira
na ação de execução (Processo 0030266-53.2013.8.26.0506)”.
Sucumbente em maior parte, condenou a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Recorrem os embargantes.
Preliminarmente, afirmam cerceamento de defesa
porque não oportunizada a produção de prova pericial contábil, com a
qual demonstrariam os abusos na cobrança pretendida pelo recorrido.
Alegam que buscavam a análise de todos os
extratos da conta corrente a fim de apurar eventual saldo devedor.
Dizem que comprovaram a cobrança de comissão
de permanência com base em Fator Acumulado de Comissão de
Permanência.
Alegam, ainda, que pretendiam demonstrar que
os juros remuneratórios praticados pelo banco superam a média de
mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares.
Afirmam tratar-se de relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
Sustentam que os juros são calculados de forma
capitalizada, em contrariedade ao que dispõe a Súmula 121 do Superior
Tribunal Federal.
Pretendem a reforma da sentença para substituir a
cobrança intitulada comissão de permanência, para correção monetária
pelos índices da tabela prática do TJSP.
Buscam, ainda, o redimensionamento dos ônus
sucumbenciais, já que a coexecutada é parte ilegítima para figurar na
execução. Neste ponto, o recorrido teria sucumbido integralmente.
Aduzem que “o ajuizamento da Execução traz, por si
só, impactos significativos àqueles que figuram no polo passivo, sobretudo com
a inserção de dados no Cartório do Distribuidor do e. TJSP e nos cadastros da
Serasa/SCPC, restrição de crédito, além do risco iminente de constrição
patrimonial; o que revela a gravidade da conduta do apelado”.
Pretendem o provimento ao recurso para:
“(i) seja acolhida a preliminar de cerceamento de
defesa, declarando-se nula a r. sentença proferida,
para se permitir a regular instrução probatória,
especialmente com a realização da prova pericial
contábil, como acima se demonstrou (c.c. a exibição de
extratos bancários pelo apelado, sob as penas do art.
400 do CPC/15);
(ii) caso não seja este o entendimento de V. Exas.,
requer, então, seja reformada a r. sentença nos termos
das razões de mérito acima expostas, realizando-se a
perícia contábil em futura fase de liquidação de
sentença; e (iii) com relação à apelante Sra. Ilza
Ferreira, o apelado (Banco do Brasil S.A.) seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
integralmente responsável pelas verbas de sucumbência, compreendidas estas como:
custas/despesas processuais por ela (Sra. Ilza Ferreira)
suportadas e honorários advocatícios fixados entre
10% a 20% sobre o valor da Execução atualizado, nos
termos do art. 84, §2o, do CPC/15” (fls. 302/327).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
335/367).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
“DLI VISTORIA DE VEÍCULOS EIRELLI EPP e ILZA
FERREIRA, regularmente qualificada, ajuizou embargos
à execução em face de do processo de execução n.
0030266-53.2013.8.26.0506 que lhe move BANCO DO
BRASIL S/A, igualmente qualificado, alegando, em
suma, ilegitimidade da segunda executada. Entende
que os valores cobrados são indevidos, por excesso de
execução, principalmente no que tange aos juros
cobrados. Ademais, entende por indevida a cobrança
de comissão de permanência. No mérito, requerem: a)
sejam declarados abusivos os juros remuneratórios
aplicados; b) sejam revisados e decorados os encargos
remuneratórios; c) seja excluída a comissão de
permanência e demais encargos; d) seja excluída a
cobrança de taxas, tarifas em patamares variáveis ou
sem especificação contratual.
Com os presentes embargos, vieram documentos (fls.
18/159).
Decisão de fls. 160 determina a emenda à petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
inicial, para fim de retificar o valor da causa, alterando
para o valor econômico almejado, no prazo de 15 dias.
Decisão (fls.176) recebe a emenda à petição inicial,
bem como recebe os presentes embargos sem,
contudo, atribuir-lhe efeitos suspensivo por não se
vislumbrar
nenhuma
das
situações
excepcionais
descritas no art. 919, do CPC.
Regularmente intimada, a embargada apresenta impugnação aos embargos (fls.
179/206).
Preliminarmente impugna o pedido de concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita. Em sede de preliminar
de mérito, entende a existência de equívoco e concorda
pela ilegitimidade da Sra. Ilza Ferreira, de modo que
apenas figurou no contrato como representante da
empresa. No mérito, entende pela improcedência da
ação por quê: a) as estipulações contratuais estão em
consonância com as legislações vigentes e foram
ajustadas de forma livre, devendo ser respeitado o
princípio pacta sunt servanda; b) da análise do
demonstrativo de débito, percebe-se pela existência de
cobrança em conformidade ao que foi pactuado; c)
houve
previsão
da
cobrança
de
comissão
de
permanência e, em caso de inadimplência, a incidência
de encargos com base na variação FACP; d) os
embargantes detiveram ciência dos encargos cobrados;
e) não se aplica a Lei de Usura no que tange à
limitação dos juros, de modo que compete ao Conselho
Monetário Nacional limitar referidas taxas; f) a
cobrança dos encargos, juros e capitalização estão em
conformidade ao ordenamento jurídico vigente e a
jurisprudência atual.
Réplica (fls. 218/224)” (fls. 281/282).
Observada a natureza do vínculo e condição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
partes, inaplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do
Consumidor.
A relação contratual mantida entre as partes
serviu como meio para que a empresa viabilizasse seus negócios, com
intuito de incremento à atividade comercial, não podendo ela ser
considerada destinatária final a que se refere o artigo 2o do estatuto
consumerista.
E não há que se falar em cerceamento de defesa.
A realização de perícia contábil é desnecessária
para a apreciação dos pedidos, que tratam de questões para as quais
basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a
jurisprudência.
No dia 20 de dezembro do ano 2012, a empresa
embargante celebrou com o embargado um contrato de abertura de
crédito fixo no valor de R$150.000,00, sob no 315.004.038.
Constou que os valores lançados na conta
vinculada sofreriam incidência de encargos básicos, calculados
conforme taxa referencial (TR), na forma regulamentada pelo Banco
Central do Brasil
Sobre tais valores incidiram encargos adicionais à
taxa nominal de 2,411% ao mês, calculados por dias corridos, com base
na taxa proporcional diária, correspondendo a 33,094 % ao ano (fl. 34).
Em caso de inadimplemento, seriam exigidos, em
substituição aos encargos de normalidade pactuados: comissão de
permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
à taxa de 1% ao ano e multa de dois por cento, calculada e exigível nas
datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso (fls. 33/41).
Como se sabe, a taxa de juros remuneratórios não
se limita à Lei de Usura, Decreto 22.626/33.
Nesse sentido, a Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal preceitua que “as disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições financeiras ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, dispõe a Súmula no 382 do Superior
Tribunal de Justiça que: “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
O contrato firmado, ao menos em princípio, deve
ser cumprido tal como celebrado (pacta sunt servanda), relativizando-se
tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas abusivas constantes
no bojo da avença.
No cotejo entre a taxa de juros aplicada no
contrato e a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se
verifica discrepância a justificar a interferência do Judiciário, medida
extrema que deve ser ponderada em cada caso concreto.
Em com efeito, possível, a incidência da
capitalização dos juros nos contratos bancários quando contratada, e a
avença tiver sido firmada após o início de vigência da Medida
Provisória n.o 1.963-17/00.
Este é o teor da Súmula no 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
inferior
à
anual
em
contratos
celebrados
com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e
REsp 973.827).
Referida
matéria
constitui
entendimento
sumulado pelo C. STJ:
Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No tocante aos encargos moratórios, a sentença
comporta reforma.
A
cláusula
8a
previu
os
encargos
de
inadimplemento: comissão de permanência à taxa de mercado do dia
do pagamento, juros moratórios à taxa de 1% ao mês e multa de 2%
calculada e exigível nas datas de pagamento (fl. 35).
A aplicação da comissão de permanência foi
esclarecida pelo E. Ministro Ari Pargendler, na Relatoria do REsp no
834.968/SP:
“A comissão de permanência é formada por três
parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital
emprestado juros remuneratórios); 2) juros que
compensam
a
demora
no
pagamento
(juros
moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a
dois por cento, se ajustada após o advento do Código
de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo
inadimplemento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
Em vista disto, conclui-se que é vedada a
cobrança simultânea de comissão de permanência de forma cumulada
com juros moratórios e multa contratual porque ela já é constituída por
tais encargos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
AFASTAMENTO EM FACE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA
DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 2. Desde
que pactuada, é possível a cobrança de comissão
de permanência, cujo valor não pode ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios
e
moratórios previstos no contrato e exclui a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual (Súmula n.
472/STJ). 3. "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170- 01, desde que expressamente pactuada"
(REsp n. 973.827/RS, Relatora para acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 08/8/2012, DJe 24/9/2012). 4. No caso concreto, o
Tribunal de origem afirmou que o contrato não foi
juntado aos autos, o que impede verificar a expressa
pactuação
da
comissão
de
permanência
e
da
capitalização mensal de juros. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 372705/RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
ESPECIAL 2013/0268551-0, T4 Quarta Turma, Relator
Ministro
Antônio
Carlos
Ferreira,
julgado
em
11/03/2014, g.n.).
Diante disso, afasta-se a multa e os juros
moratórios, mantendo somente a comissão de permanência nos limites
delineados.
Com relação aos ônus sucumbenciais, pertinente
o redimensionamento.
O Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva em relação à segunda executada, Ilza Ferreira:
“Como bem admitido na impugnação aos embargos,
constou-se erroneamente sua inclusão no polo passivo
da ação executiva, de modo que na relação contratual,
a segunda executada atuara na relação jurídica
somente como representante da empresa e não como
fiadora” (fl. 282).
Destaca-se que tal equívoco somente foi
percebido com a oposição dos embargos à execução.
Como se vê, o embargado ajuizou a execução
contra parte manifestamente ilegítima, a quem não se pode imputar os
ônus sucumbenciais.
Diante do exposto, a empresa embargante e o
embargado suportarão, igualmente, o pagamento das custas e despesas
processuais.
Os honorários advocatícios são fixados de forma
equitativa, com atenção aos critérios estabelecidos pelo art. 85, §§ 8o e
2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040216-59.2019.8.26.0506
12
Convém esclarecer que o valor da causa
importou em R$13.631,80 (fl. 163), que se tomado como base de
cálculo para a fixação da verba honorária, resultaria em quantia ínfima.
Por outro lado, tomando-se por base de cálculo o
valor da execução (R$148.854,50 em 22/4/2013, fl. 25), a quantia seria
desproporcional à natureza e importância da causa.
Assim, a verba honorária é estabelecida, por
equidade, em R$2.000,00, devidos por ambas as partes ao patrono da
adversa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para afastar os juros moratórios e a multa, mantida somente a
comissão de permanência, redimensionando os ônus sucumbenciais.
HELIO FARIA
Relator